Tribunal: TJMT
Processo: 1036660-74.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036660-74.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 027.855.361-34 (APELANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA - CNPJ: 24.670.333/0001-96 (APELANTE), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), ADEMIR BORCK DE SOUZA - CPF: 543.852.531-53 (APELANTE), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), VITORINA BORCK DE SOUZA - CPF: 175.237.101-15 (APELANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA - CNPJ: 24.670.333/0001-96 (APELADO), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), ADEMIR BORCK DE SOUZA - CPF: 543.852.531-53 (APELADO), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), VITORINA BORCK DE SOUZA - CPF: 175.237.101-15 (APELADO), ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 027.855.361-34 (APELADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - CPF: 010.848.981-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INFILTRAÇÃO E VAZAMENTO DE ÁGUA. OBRA EM APARTAMENTO SUPERIOR QUE ATINGIU APARTAMENTO INFERIOR. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS. DANO MATERIAL COM RELAÇÃO AOS MOVEIS NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO. DANO EM ÁREA PRIVATIVA E NÃO ÁREA COMUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A reforma ocorreu em área privativa, pertencente aos proprietários réus. Assim, a infiltração e o vazamento de água ocorreram diante da obra em apartamento superior, e não de área comum, o que ensejaria a legitimidade do Condomínio. Dos autos, não se verifica a comprovação de ato ilícito praticado por parte do Condomínio, não tendo a parte autora demonstrado o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, o que afasta a responsabilização e o dever de indenizar.

Quanto a pretensão de indenização por dano material, a apelante não comprova o mínimo dos danos sofridos, o que seria prudente na fase de conhecimento, se atendo ao fato de que deveria ser apurado em liquidação de sentença. Contudo, os possíveis danos causados aos moveis poderia ter sido demonstrado nos autos, impossibilitando que se liquide a sentença sem a demonstração da extensão do prejuízo, de acordo com o artigo 944 do Código Civil.

Com relação ao dano moral, tem-se dos autos que apesar do infortúnio causado, os apelados tentaram resolver a situação com a reparação e conserto da infiltração e vazamento, o que não caracteriza ofensa a imagem, angustia ou humilhação e ensejar a reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1036660-74.2017.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA

APELADOS: CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA, ADEMIR BORCK DE SOUZA E VITORINA BORCK DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação Por Perdas e Danos ajuizada em face de CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA, ADEMIR BORCK DE SOUZA E VITORINA BORCK DE SOUZA, que nos termos do art. 485, VI do CPC, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o feito sem apreciação do mérito, com relação à requerida CONDOMÍNIO CENTER PIAZZA VERONA e condenou a Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, em R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor dos procuradores do demandado Condomínio Center Piazza Verona, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para: a) condenar os demandados na obrigação de fazer, para que providencie os consertos necessários em seu imóvel e no da autora, suficientes para fazer cessar as infiltrações e restituir as condições estéticas e de habitação, procedendo a instalação adequada do ar-condicionado para acabar com a aglomeração de pombos, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de cominação de multa e o responsável responder por desobediência. No mais, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que os demandados efetuem os reparos dos defeitos apontados na petição inicial, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de cominação de multa e o responsável responder por desobediência. Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da requerida e 50% em favor da autora, sendo que demandante ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

A apelante sustenta que, há legitimidade do condomínio para figurar no polo passivo da ação e quanto a responsabilização pelos atos; fundamenta que os problemas no apartamento 204 do Bloco C da Apelante não decorreram pelo fato da coisa (apartamento 304 do Bloco C do Apelado Ademir), ou seja, em razão do seu simples uso e gozo, mas sim por ato ilícito (obra irregular) com consentimento do condomínio; o condomínio não exigiu a documentação para realizar a obra em seu apartamento 304 e depois ao não adotar medidas administrativas (notificação) visando cessar a obra irregular, permitiu que ela fosse realizada; fundamenta a responsabilidade do condomínio em fiscalizar as obras em área privativa; e diante da omissão, há responsabilidade de indenizar; argumenta a existência de dano moral, diante dos transtornos causados, e teve que se mudar para outro imóvel; o ato ilícito transpôs a seara da segurança, saúde e sossego da Apelante (direito de vizinhança) e adentrou no âmbito do seu abalo moral; também, pretende a indenização por dano material pelos danos causados aos moveis que devem ser apurados em fase de liquidação de sentença; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja reconhecida a legitimidade passiva do Apelado Condomínio Center Piazza Verona, e no mérito julgar totalmente procedente a Ação, condenando os Apelados Condomínio Center Piazza Verona, Ademir Borck de Souza e Vitorina Borck de Souza em todas as verbas pedidas na inicial, além de arcar integralmente com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, os apelados

ADEMIR BORCK DE SOUZA E VITORINA BORCK DE SOUZA, requerem o desprovimento do recurso.

O apelado CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA, requer em contrarrazões, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação Por Perdas e Danos ajuizada em face de CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA, ADEMIR BORCK DE SOUZA E VITORINA BORCK DE SOUZA, que nos termos do art. 485, VI do CPC, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o feito sem apreciação do mérito, com relação à requerida CONDOMÍNIO CENTER PIAZZA VERONA e condenou a Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, em R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor dos procuradores do demandado Condomínio Center Piazza Verona, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para: a) condenar os demandados na obrigação de fazer, para que providencie os consertos necessários em seu imóvel e no da autora, suficientes para fazer cessar as infiltrações e restituir as condições estéticas e de habitação, procedendo a instalação adequada do ar-condicionado para acabar com a aglomeração de pombos, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de cominação de multa e o responsável responder por desobediência. No mais, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que os demandados efetuem os reparos dos defeitos apontados na petição inicial, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de cominação de multa e o responsável responder por desobediência. Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da requerida e 50% em favor da autora, sendo que demandante ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

A insurgência recursal da apelante consiste na legitimidade do condomínio para figurar no polo passivo da ação e quanto a responsabilização pelos atos.

Fundamenta que os problemas no apartamento 204 do Bloco C da Apelante não decorreram pelo fato da coisa (apartamento 304 do Bloco C do Apelado Ademir), ou seja, em razão do seu simples uso e gozo, mas sim por ato ilícito (obra irregular) com consentimento do condomínio; o condomínio não exigiu a documentação para realizar a obra em seu apartamento 304 e depois ao não adotar medidas administrativas (notificação) visando cessar a obra irregular, permitiu que ela fosse realizada;

fundamenta a responsabilidade do condomínio em fiscalizar as obras em área privativa; e diante da omissão, há responsabilidade de indenizar.

Da análise dos autos, tem-se que a autora ajuizou ação diante do aparecimento de manchas por infiltração no teto e parede do apartamento (no 204, Bloco C), oriundo do apartamento vizinho do andar de cima (no 304, Bloco C); decorreu de vazamento de água proveniente da reforma realizada pelo Réu ADEMIR BORCH DE SOUZA em seu apartamento superior no 304, Bloco C.

Em decorrência de obras no apartamento superior, ocorreram danos em seu apartamento, de ordem material e moral, pelo que pretende indenização.

Diante das irregularidades apontadas pela obra, requer a responsabilização dos proprietários do apartamento superior e do Condomínio.

Nos autos, incontroverso que a obra realizada pelos apelados ADEMIR BORCK DE SOUZA E VITORINA BORCK DE SOUZA, causaram os danos oriundos da infiltração e vazamento de água no apartamento da apelante.

No tocante a legitimidade do CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA, verifica-se dos autos que, a reforma ocorreu em área privativa, pertencente aos proprietários réus.

Assim, a infiltração e o vazamento de água ocorreram diante da obra em apartamento superior, e não de área comum, o que ensejaria a legitimidade do Condomínio.

Dos autos, não se verifica a comprovação de ato ilícito praticado por parte do Condomínio, não tendo a parte autora demonstrado o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, o que afasta a responsabilização e o dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“REPARAÇÃO DE DANOS. INFILTRAÇÃO DE ÁGUA. VAZAMENTO DE APARTAMENTO SUPERIOR. COLUNA HÍDRICA. REPARAÇÃO DE DANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA. PEDIDO CERTO. LIQUIDAÇÃO. 1. COMPROVADOS OS DANOS CAUSADOS EM UNIDADE AUTÔNOMA DECORRENTES DE INFILTRAÇÃO PROVENIENTE DA UNIDADE SUPERIOR, INDUVIDOSA A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDÔMINO, JÁ QUE NÃO SE CUIDA DE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA COM O CONDOMÍNIO. A RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO RESTRINGE-SE AOS DANOS ORIUNDOS DAS ÁREAS COMUNS. HIPÓTESE EM QUE OS DANOS INCLUÍDOS, NA EMENDA À INICIAL, ADVÊM DA UNIDADE DO CONDÔMINO, POIS HÁ PROVA DE VAZAMENTO SUPERVENIENTE ORIUNDO DA COLUNA DO EDIFÍCIO. 2. EM SE TRATANDO DE PEDIDO CERTO, AUSENTE PROVA DO RÉU PARA INFIRMAR O ORÇAMENTO ANEXADO À INICIAL, NÃO PROCEDE O PEDIDO PARA RELEGAR A APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS PARA A À FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE
.(APELAÇÃO CÍVEL, No 70083950261, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: MARIA ISABEL DE AZEVEDO SOUZA, JULGADO EM: 03-08-2021).

“PROCESSO CIVIL.CHAMAMENTO AO PROCESSO. INFILTRAÇÃO DE ÁGUA ORIUNDA DE VAZAMENTO DO TERRAÇO DO APARTAMENTO SUPERIOR. REPARAÇÃO DE DANO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDÔMINIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA. NÃO HÁ SOLIDARIEDADE ENTRE O CONDOMÍNIO E O CONDÔMINO TITULAR DE UNIDADE COM TERRAÇO INTEGRANTE DE ÁREA EXCLUSIVA PELOS DANOS CAUSADOS À UNIDADE INFERIOR DECORRENTE DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA. ART.1344 CC. ASSIM, É DE SER INDEFERIDO O CHAMAMENTO AO PROCESSO DO CONDOMÍNIO NA AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR CONDÔMINO CONTRA O TITULAR DA UNIDADE SUPERIOR PROVENIENTE DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DO TERRAÇO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA. RECURSO DESPROVIDO
.(AGRAVO DE INSTRUMENTO, No 70083994657, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: MARIA ISABEL DE AZEVEDO SOUZA, JULGADO EM: 28-05-2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INFILTRAÇÕES. VAZAMENTOS ORIUNDOS DE UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADAS NOS PISOS SUPERIORES AO DA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS MATERIAIS RECONHECIDOS. DANOS CAUSADOS EM UNIDADE CONDOMINIAL, PROVOCADOS POR VAZAMENTO DE ÁGUA, QUANDO COMPROVADO SER PROVENIENTE DE DETERMINADO APARTAMENTO, SÃO DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO A ESTE CORRESPONDENTE. HIPÓTESE EM QUE O LAUDO PERICIAL ATESTOU SEREM DAS UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADAS NOS PISOS SUPERIORES AO DA AUTORA A ORIGEM DAS INFILTRAÇÕES. SENTENÇA CONFIRMADA. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME
.(APELAÇÃO CÍVEL, No 70070789862, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PEDRO CELSO DAL PRA, JULGADO EM: 27-10-2016).

Dessa forma, a sentença deve ser mantida nesses termos.

Quanto a pretensão de indenização por dano material, a apelante não comprova o mínimo dos danos sofridos, o que seria prudente na fase de conhecimento, se atendo ao fato de que deveria ser apurado em liquidação de sentença.

Contudo, os possíveis danos causados aos moveis poderia ter sido demonstrado nos autos, impossibilitando que se liquide a sentença sem a demonstração da extensão do prejuízo, de acordo com o artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido:

“CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL DAS AUTORAS POR INFILTRAÇÃO E VAZAMENTOS DA UNIDADE SUPERIOR. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS 1. Os demais danos materiais pleiteados na inicial não foram comprovados, nessa medida, o valor narrado na inicial não encontra respaldo no conjunto probatório formado nos autos, ônus que lhe tocava em virtude do disposto no art. 373, I, do CPC/2015. 2. Em relação ao bis in idem, os reparos foram objeto de tutela provisória, confirmada pela r. sentença, não sendo possível cumular a indenização monetária com a obrigação de fazer consistente no reparo do imóvel. 3. Pontua-se, desde já, que caso não seja cumprida a obrigação de fazer, esta poderá ser convertida em perdas e danos, conforme autoriza o Art. 499 do CPC. 4. Quanto à condenação em danos morais, a jurisprudência desta Câmara é pacífica no sentido de que, via de regra, os danos causados por vazamentos e infiltrações em imóveis vizinhos geram dano moral indenizável. 5. Recurso do réu provido em parte, improvido o das autoras.
(TJSP;

Apelação Cível 1002531-72.2019.8.26.0100; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2021; Data de Registro: 29/03/2021).

Com relação ao dano moral, tem-se dos autos que apesar do infortúnio causado, os apelados tentaram resolver a situação com a reparação e conserto da infiltração e vazamento, o que não caracteriza ofensa a imagem, angustia ou humilhação e ensejar a reparação por dano moral.

A jurisprudência:

“Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Direito de vizinhança – Infiltração – Responsabilidade do proprietário – Ausência de nulidade – Comparecimento espontâneo – Laudo pericial válido – Prazo para obrigação de fazer ampliado – Danos morais inexistentes – Honorários sucumbenciais reduzidos. Não se há de falar em nulidade da citação, uma vez que o apelante compareceu espontaneamente aos autos e sua defesa foi considerada. Igualmente inexiste ofensa ao contraditório. - Em que pese a discordância do apelante, não existem nos autos elementos suficientes para desmerecer o laudo pericial. – É o apelante, como proprietário do imóvel, quem deve responder pelos danos causados (artigos 186, 187 e 927 do CC). – A obrigação de fazer será melhor avaliada em fase de execução de sentença. Todavia, o prazo fixado se mostra ínfimo, de modo que deve ser ampliado para quarenta dias. - Não há razão para modificar a multa, uma vez que só será imposta em caso de descumprimento e possui valor razoável, bem como limite de período, ambos compatíveis com as circunstâncias do caso sob exame. - A situação vivenciada pelo autor se caracteriza como mero aborrecimento, sem que o seu nome ou a honra tivessem, de fato, sido atingidos, fatos configuradores do dano moral. - Sucumbência recíproca, honorários advocatícios reduzidos. Apelação provida em parte.
(TJSP;

Apelação Cível 1119432-31.2016.8.26.0100; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 02/12/2019).

Majoro os honorários para R$ 3.100,00 em relação ao CONDOMÍNIO CENTER PIAZZA VERONA, e, para R$ 5.100,00, em relação aos requeridos ADEMIR BORCK DE SOUZA E VITORINA BORCK DE SOUZA, mantendo-se todos os demais termos da sentença.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022